Tribunal: TJES
Processo: 5022445-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022445-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SANTOS PENNA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022445-18.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA SANTOS PENNA.

RECORRIDO
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CESAN. FATURAS COM CONSUMO DISCREPANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. AFERIÇÃO TÉCNICA QUE APONTOU ERRO NEGATIVO (SUBMEDIÇÃO). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE POR INADIMPLÊNCIA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a irregularidade de faturas de água referentes aos meses de março e maio de 2025, que apresentaram valores muito superiores à sua média habitual. Sustenta que a variação decorreu de falha no hidrômetro e que a interrupção do serviço em razão do não pagamento de tais faturas foi indevida.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a concessionária ré logrou demonstrar, por meio de relatório técnico, que o hidrômetro anterior apresentava "erro negativo" (registrava menos do que o efetivamente consumido), e que a substituição visou regularizar a medição real. Concluiu, ainda, pela legalidade do corte diante da inadimplência.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando que o salto no consumo é desarrazoado e que o retorno ao patamar normal após a troca do aparelho confirma o defeito do equipamento anterior em desfavor do consumidor. Pugna pela reforma da sentença para anulação dos débitos e fixação de danos morais pela interrupção de serviço essencial.

4. O recurso não merece provimento. No caso concreto, a concessionária ré se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar o histórico de consumo e o laudo técnico de aferição do hidrômetro substituído. A constatação de erro negativo em bancada técnica justifica a variação de valores no período de transição dos aparelhos, indicando que a medição anterior estava defasada. Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, o aumento do consumo pode derivar de inúmeros fatores internos da unidade, os quais não podem ser imputados à fornecedora sem prova mínima de erro operacional.

5. A interrupção do fornecimento de água, por sua vez, ocorreu em decorrência da inadimplência de faturas cuja regularidade foi mantida. Não restando comprovada a ilegalidade da cobrança, o corte configura exercício regular de direito da concessionária (art. 188, I, CC). Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)